Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). CALÚNIA. VÍTIMA POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DE TERCEIRO. PÚBLICIDADE IRRESTRITA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. VARA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no 147-A, caput, e artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso II, (duas vezes), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a existência de provas acerca da prática do crime de perseguição e de calúnia cometidos contra policial. (ii) reduzir a pena em virtude da suposta existência de bis in idem em sua fixação, e (iii) pedido de justiça gratuita.
III. Razões de decidir
1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
2. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que a vítima era perseguida reiteradamente pelo acusado, quando ele, por meio de diversos perfis de Instagram, dentre eles o seu próprio e outros ligados a seus conhecidos, tentaram segui-la e manter contato tanto com a ofendida, como com pessoas de seu convivo, como seu marido e colegas de trabalho.
3. Evidenciada que terceira pessoa tomou conhecimento da conduta de o réu imputar falsamente acusação contra a vítima policial, resta caracterizado o "animus caluniandi" - elemento subjetivo do crime, ou seja, o dolo de macular sua honra, e consequentemente a correição da condenação pela prática do crime de calúnia.
4. Ademais, é indiferente se a falsa imputação foi publicada de maneira irrestrita ou se apenas poucas pessoas ficaram sabendo, uma vez que, para a consumação do delito, basta que um terceiro tenha acesso informação falaciosa.
5. Não há que se falar em bis in idem, quando o sentenciante não se utiliza da mesma fundamentação para majorar a pena de um crime por mais de uma vez. Assim, restando a pena do crime de perseguição aumentada pela análise desfavorável da culpabilidade, pois o crime foi contra policial no exercício da função, e a do crime de calunia, em virtude de a vítima ser funcionária pública, nos termos do artigo 141, inciso II, do Código Penal, não se verifica excesso na dosimetria.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
7. Recurso conhecido e desprovido.